Tribunal: TJBA
Processo: 0779995-86.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0779995-86.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ASSOCIACAO CIVIL EMPRESA JUNIOR ENGENHARIA INDUSTRIAL ELETRICA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFF). PRESUNÇÃO RELATIVA DE INATIVIDADE. ART. 234 DA LEI MUNICIPAL Nº 7.186/2006. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença da 9ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, que extinguiu a execução fiscal movida contra a Associação Civil Empresa Júnior de Engenharia Industrial Elétrica, objetivando a cobrança da TFF relativa aos exercícios de 2009, 2010 e 2011. O juízo de origem reconheceu a nulidade dos créditos tributários com base no art. 234 da Lei nº 7.186/2006, diante da ausência de recolhimento da taxa por período superior a dois anos, o que impunha ao Município o cancelamento da inscrição do contribuinte. II. Questão em discussão 2.A controvérsia reside em verificar se houve inatividade presumida da empresa executada, nos termos do art. 234 do Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador, capaz de afastar a ocorrência do fato gerador e, por conseguinte, justificar a extinção da execução fiscal. III. Razões de decidir 3.Constatou-se que o contribuinte deixou de recolher a TFF desde 2002, o que atrai a incidência do art. 234 do CTRMS. 4.A presunção de liquidez e certeza da CDA é relativa e pode ser elidida por prova inequívoca, conforme o art. 3º, parágrafo único, da LEF e o art. 204, parágrafo único, do CTN. 5.A ausência de baixa cadastral não tem o condão de gerar obrigação tributária principal, cuja incidência depende da ocorrência do fato gerador. 6.Jurisprudência do TJBA reconhece a inatividade presumida como causa de extinção da execução fiscal por ausência de fato gerador. IV. Dispositivo e tese 7.Recurso conhecido e não provido. Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 487, I, e 924, III; Lei 6.830/1980 (LEF), art. 3º, parágrafo único; CTN, art. 204, parágrafo único; Lei Municipal nº 7.186/2006, arts. 212, 228, 233 e 234. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8027419-43.2020.8.05.0000; AI nº 8014650-66.2021.8.05.0000 Vistos, relatados e discutidos estes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 0779995-86.2012.8.05.0001, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e, como apelado, ASSOCIAÇÃO CIVIL EMPRESA JÚNIOR DE ENGENHARIA INDUSTRIAL ELÉTRICA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2025.